Tribunal: TJSP
Processo: 1503148-28.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503148-28.2019.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGERIO ESPEDITO DOS SANTOS, Interessados JOSINALDO DE OLIVEIRA,
JONATAM CARDOSO BONFIM e CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, é embargado
COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
rejeitaram os embargos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503148-28.2019.8.26.0050/50001 -Voto no
2
@Embargos de Declaração no 1503148-28.2019.8.26.0050/50001.
Embargante: Rogério Espedito dos Santos.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
19a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 42.138 – Relator.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – Omissão – Rediscussão
do
mérito
–
Caráter
procrastinatório – Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503148-28.2019.8.26.0050/50001 -Voto no
3

O acórdão de fls. 1.220/1.243 foi alvo de Embargos de Declaração opostos às
fls. 01/10 do incidente próprio por Rogério Espedito dos Santos, objetivando suprir omissão.

Alega o Embargante que a decisão embargada não enfrentou a tese de que a
mesma circunstância – natureza e quantidade de droga – foi duplamente valorada, para majorar a pena-base e afastar o
privilégio, deixando, ainda, de explicitar o dispositivo de lei violado.

É o breve relatório.

Os embargos devem ser rejeitados.

A Turma Julgadora analisou a tese defensiva, concluindo que a apreensão de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503148-28.2019.8.26.0050/50001 -Voto no
4
de meia tonelada de cocaína justificava alguma majoração na pena-base, tendo reduzido a fração de aumento utilizada na
sentença recorrida. E não foi reconhecido o redutor também porque o Embargante foi condenado pelo crime
de associação para o tráfico, de modo que vinha se dedicando às atividades criminosas.

O que se pretende, na verdade, é a reapreciação da tese defensiva e o seu
acolhimento, conferindo verdadeiro caráter infringente aos embargos declaratórios, o que não se deve admitir.

E os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Emb. Decl. No 18205/SP, 18/04/2006), o que não se verifica no caso
em exame.

Ante o exposto, pelo meu voto os embargos devem ser rejeitados.

FRANCISCO ORLANDO
Relator